Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700621-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICSON NORBERTO FREIRE PINTO AGRAVADO: ALESSANDRA GUIMARAES VIEIRA, MARIA JOSE GUIMARAES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE RAUER LEITAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERICSON NORBERTO FREIRE PINTO, em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos – R$ 42.886,77 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos). O recorrente afirmou que, em razão do não pagamento voluntário do débito, houve constrição de ativos via SISBAJUD, no valor total de R$ 3.167,13. Noticiou que inicialmente foi determinada a penhora mensal de seu salário, no patamar equivalente a 30% de seus rendimentos líquidos, valor este revisto posteriormente para o patamar equivalente a 20% de seus rendimentos líquidos. Noticiou que aufere renda liquida no patamar de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), chegando a R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) com eventual comissão por vendas, cujo valor sequer é suficiente para custear as necessidades básicas do mês, enumerando e quantificando gastos com água, luz, aluguel, despesas médicas de sua genitora, pensão alimentícia, entre outros. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão que deferiu o desconto mensal no patamar de 20% dos rendimentos líquidos do agravante. No mérito, pugnou pela reforma da decisão a fim de determinar o desconto mensal em seus rendimentos no patamar a equivalente a 10% de seus rendimentos, até quitação do débito. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. Verifico que consta dos autos que o recorrente, além dos gastos normais do dia a dia – aluguel, alimentação, energia elétrica, arca com alimentos a seus dois filhos, no valor de R$ 1.200,00, e com aluguel de aparelho respiratório para sua genitora, no valor de R$ 600,00, o que consome expressivamente sua renda de cerca de R$ 4.300,00. Assim, para o deslinde da demanda, necessária a verificação da capacidade do agravante de arcar com o pagamento da dívida, de maneira a não implicar em prejuízo ao seu sustento e de sua família, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor. Ante todo o exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora